Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732160-28.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TOP BRASILIA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, RAYANE MORAES NEPOMUCENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de processo que foi extinto, nos termos dos artigos 485, IV, e 771, parágrafo único, do CPC. Descontente, o Exequente apela – Id. 64730547. Nas razões recursais, pleiteia a homologação da transação, por se tratar de direito disponível, com partes capazes e objeto lícito. Assevera que a alegação de que não ocorreu a angularização da relação processual esbarra no comparecimento espontâneo do ora Apelado (executado) no processo quando da formalização do acordo. Por fim, requer o provimento à Apelação, para que seja anulada a r. sentença, para a homologação do acordo, nos exatos termos em que foi ajustado. Decido. Cuida-se de Apelação contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem homologar o acordo extrajudicial. Nas razões recursais, o Apelante alega que se trata de direito disponível, partes capazes e objeto lícito. Assevera que o Apelado (executado) compareceu espontaneamente aos autos após a formalização do acordo. Por fim, requer o provimento da Apelação, para anular a r. sentença para a homologação do acordo, em seus exatos termos. Ao examinar os requisitos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso não pode ser conhecido. Ocorre que apesar de o Exequente ter requerido, na petição Id. 208910731, apenas a suspensão do processo até o cumprimento do acordo, nas razões recursais Id. 64730547 pleiteia “o recebimento e acolhimento do presente recurso, para que seja totalmente reformada a respeitável sentença monocrática de fls., dando-se PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, para que o acordo seja homologado e o processo seja suspenso, até o cumprimento integral do acordo.” Por óbvio, não pode a parte pedir na apelação provimento jurisdicional diverso do que foi requerido na fase de conhecimento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais, pois não foram fixados na r. sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora